Tribunal: STF
Processo: ARE 1318689
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. O agravo de instrumento é o recurso adequado para elevar o exame da admissibilidade do recurso de revista a esta Corte Superior, não havendo previsão legal para o remédio processual utilizado. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. O ordenamento jurídico vigente confere expressamente ao Tribunal prolator da decisão recorrida a incumbência de decidir, em caráter prévio, sobre a admissibilidade do recurso de revista, sendo suficiente, para tanto, que aponte os fundamentos que o levaram a admitir ou a denegar seguimento ao apelo (art. 896, § 1º, da CLT). Assegurados o acesso ao Judiciário, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 40 DO TST. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Instrução Normativa nº 40 do TST, se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista, é ônus da parte interpor embargos de declaração para suprir a omissão da decisão embargada, sob pena de preclusão. Assim, em razão da ausência de embargos de declaração, descabe falar em nulidade do despacho de admissibilidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos por mera insatisfação e contra matéria já devidamente debatida e fundamentada no acórdão impugnado, remanesce inafastável a aplicação da multa, a teor do artigo 1.022, §2º, do CPC/2015. Agravo de instrumento a que se nega provimento. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À PREVI. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO. Este Tribunal Superior do Trabalho, em julgado da SDI-1 (E-ED-RR-66-47.2014.5.03.0012, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho), firmou o entendimento de que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar controvérsia a respeito do recolhimento pelo empregador das contribuições previdenciárias para a entidade de previdência privada. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 102, I, DO TST. O Tribunal Regional, amparado no acervo fático-probatório delineado nos autos, sobretudo na prova oral, manteve a sentença que concluiu pelo não enquadramento do reclamante em função de confiança. Assentou que o próprio preposto da reclamada admitiu que o autor não possui fidúcia especial, estando subordinado aos gerentes, trabalhando com tarefas simples e limitadas, bem como não possuía autorização para assinar documentos em nome do Banco nem mesmo em conjunto com outra pessoa. Tendo as instâncias ordinárias e soberanas na análise da prova concluído que o reclamante não exercia cargo de fidúcia especial, inviável o processamento do apelo, pois para se concluir de forma distinta, seria imprescindível a reapreciação da prova coligida nos autos, procedimento vedado em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula 102, I, do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COMPENSAÇÃO COM A 7ª E 8ª HORAS EXTRAS. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE O ABONO ASSIDUIDADE. A controvérsia já foi examinada por esta Corte Superior, tendo sido firmado posicionamento de que as horas extras habitualmente prestadas repercutem nas parcelas "abono assiduidade" e "licença-prêmio", porquanto configuram modalidade de contraprestação referente à interrupção do contrato de trabalho, devendo ser compostas de todas as verbas de natureza salarial percebidas pelo empregado. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. HORAS EXTRAS. NORMA COLETIVA QUE CARACTERIZA O SÁBADO COMO DIA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. DIVISOR APLICÁVEL. 
    Após o julgamento da SDI-I Plena nos autos do IRRR-849-83.2013.5.03.0138 (DEJT de 19/12/2016), houve alteração da Súmula 124 do TST, no sentido de que são aplicáveis os divisores 180 e 220 para o cálculo do salário-hora do empregado bancário submetido, respectivamente, a 6 e 8 horas diárias, independente da natureza jurídica atribuída aos sábados por norma coletiva. Por ocasião do supradito julgamento, houve também a modulação dos efeitos da decisão a fim de preservar as decisões de mérito sobre o tema proferidas pelas Turmas do TST ou pela SDI-I no período de 27/09/2012 a 21/11/2016, conforme nova redação da Súmula 124, II. Agravo de instrumento a que se nega provimento. III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE. A OJ 348 da SBDI-1 do TST consagrou entendimento de que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Contudo, por questão de disciplina judiciária, adota-se o entendimento firmado pela SDI-1 desta Corte, no sentido de que a cota-parte previdenciária do empregador não deve compor a base de cálculo dos honorários assistenciais. Precedentes. Óbice da Súmula 333 do TST. Recurso de revista não conhecido.” 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 114, incisos I e IX, e 202, § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a competência da Justiça especializada para julgamento da questão relativa aos reflexos do pagamento das horas extras nas contribuições devidas à entidade de previdência privada decidiu de forma acertada e coerente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DESSA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PARCELAS SALARIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.256.768/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/5/20).
    “DIREITO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARCELAS DEFERIDAS EM JUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, I E IX, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE nº 1.256.509/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/8/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFLEXOS DAS VERBAS DEFERIDAS NA AÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.242.494/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/4/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.249.978/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/6/20). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS E REFLEXOS. ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Os arestos trazidos à colação sequer versam sobre hipótese análoga, bem como nada enunciam sobre a questão controvertida no presente recurso, relativa à cobrança, em face do empregador, de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego e do consequente recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da condenação. A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Precedentes. 3. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE nº 1.242.249/DF-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/6/21).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente